Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LOCAL DA ABORDAGEM. ESTANDE DE TIROS. OMISSÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. A discordância concernente à interpretação dos fatos adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.